Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-27.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008681-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 069.824.811-23 (APELANTE), MARIA DO CARMO MOREIRA - CPF: 303.930.431-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
SUPOSTA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE
ELE
TERIA PERPETRADO O CRIME.
INACOLHIMENTO
. M
ATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA
S.

PRECEI
T
O PRIMÁRIO DA NORMA QUE INCRIMINA QUEM SABIA E QUEM
DEVESSE SABER
ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO. 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES
E
MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE.
INCONSISTÊNCIA.

CUMPRIMENTO DO ART. 59 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL E DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PREVISTO NO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PENA INICIAL MANTIDA.
3
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT.
4
. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA DO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
5.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do

apelante
em relação ao crime de adulteração
de
sinal identificador de veículo
automotor
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
;
e
,
sua condenação embasada no acervo probatório
que
corrobora
a certeza da autoria delitiva.

“[...] o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que
“devesse saber estar adulterado ou remarcado” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito[...])”.
(
TJMT, N.U 1000630-53.2023.8.11.0098)

2.
A existência de mais
de uma
condenaç
ão
crimina
l

por
fatos anteriores ao crime em questão
;
e tendo
as sentenças condenatórias
transitadas em julgado antes do delito descrito na denúncia, autoriza a elevação da pena-base pelos antecedentes do apelante
;
bem como o agravamento da pena intermediár
ia em razão da sua reincidência, em decorrência do cumprimento do art. 59 e seguintes do Código Penal e do princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

3
.
A ausência de
certidão formal ou de
folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

4
. N
a hipótese, no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja
inferior
a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial
semiaberto
, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável
e da reincidência do apelante.

5.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ailton Barbosa da Silva
, contra a sentença prolatada
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1008681-27.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da Vara
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
conden
ando-o

pela
prática do
crime de
adulteração de sinal identificador
de veículo automotor, capitulado no art.
311,
§ 2º, III,
do Código Penal, à pena
de
3 (três) anos,
4 (quatro) mês e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
;

bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário m
ínimo vigente à época do
fato
.

O
apelante,
forte nas razões recursais encontradiças
no ID
203381846
,
p
ostula

a
sua absolvição,
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
a
legando
que as provas “
não contém o necessário para a constituição da infração penal
”.
E
,
subsidiariamente
,
o afastamento da valoração negativa dos antecedentes
e da agravante da reincidência com o redimensionamento da pena para o mínimo legal e fixação do regime aberto.

O
Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas

no ID
203381853
, pugna

pelo desprovimento
deste

recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
visto no ID
203904179
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
, deixando a sua manifestação assim ementada:

EMENTA: ART. 311, §2º, III, C.C ART. 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO
. Absolvição - Artigo 386, inciso III, CPP - Provas suficientes - Depoimentos testemunhais - Conhecimento da adulteração - Uso da motocicleta após constatação - Ausência de comprovação do "primo" responsável - Autodefesa - Maus antecedentes - Reconhecimento legal - Agravante da reincidência - Fundamentação documental - Irregularidade na disponibilização - Inexistência - Dosimetria da pena - Regime inicial de cumprimento - Semiaberto - Artigo 33, CPB - Manutenção da sentença.
PARECER PELO DESPROVIMENTO APELAÇÃO DEFENSIVA.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, que se encontra no ID
203381816
, narra os fatos desta forma:

[...]

I. DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECEBER E CONDUZIR

No dia 11 de maio de 2023, por volta das 11h03min, na BR-251, em Cuiabá/MT, o denunciado
AILTON BARBOSA DA SILVA
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Flash/MV, City 150, prata, placa OBP-5328, ciente de que a numeração de seu motor estava adulterada por supressão dos caracteres alfanuméricos, conforme demonstrado no laudo pericial de ID118260213.

Restou apurado que no dia e hora encimados, o denunciado
AILTON BARBOSA DA SILVA
conduzia a referida moto
cicleta, com numeração de motor adulterada, comenos em que foi abordado no bloqueio policial que estava sendo realizado na rodovia MT-251.

Durante a abordagem, os policiais militares constataram que a numeração do motor estava adulterada, o que foi confirmado pelo exame pericial realizado posteriormente.

Em razão disso, o denunciado
AILTON
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado
AILTON
confessou que tinha conhecimento que a motocicleta possuía caracteres adulterados.

A motocicleta foi apreendida, periciada e avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O denunciado
AILTON
é reincidente, conforme demonstra o relatório de execução processual anexo.
[...]
.
Destaques no original

A
material
idade
do delito
de adulteração de sinal identificador
encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
203381784
); boletim de ocorrência
(ID
203381786
);
termo de exibição e a
preensão (
ID 203381789); auto de avaliação indireta (ID 203381806);
e
Laudo Pericial
n. 213.2.12.9067.2023.115967-A01
(
ID 203381808
)
;

bem como pel
a prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
vê-se que
não assiste razão ao apelante, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação do apelante deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha negado referida prática delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
;
sendo imperioso destacar
, ademais
que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou a magistrada,
daí por que deve
ser mantida a sentença condenatória.

Com efeito, conforme
foi
destacado pela sentenciante,
na espécie,
ficou demonstrada a prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
por parte do apelante,
na modalidade trazida pela Lei n. 14.562/2023 que alterou o disposto no art. 311 do Código Penal que passou a vigorar com a seguinte redação:

Adulteração de sinal identificador de veículo

Art. 311
.
Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor
, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos,
sem autorização do órgão competente
:
(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º
Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo
:
(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

I –
o
funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial;
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

II –
aquele
que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito,
fabrica
, fornece, a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de que trata o
caput
deste artigo; ou
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

III –
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor
,
elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

Destacamos

Depreende-se

da redação do dispositivo legal
r
eproduzido
no parágrafo anteri
or
, na parte em que interessa,
que
as alterações
trazidas pela Lei n. 14.562/2023, acrescent
ou
no
caput
a expressão “
sem autorização do órgão competente
”
e ampliou nominalmente as partes do veículo automotor do tipo penal do art. 311 do Código Penal, ficando a relação assim disposta: “
número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor
”.

Além disso,
o legislador,
ao estabelecer que também incorre na mesma pena “
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor”
fê-lo
para imputar a prática do crime
igualmente

à pessoa
que adquir
e ou faz uso de
um veículo
automotor
com seu sinal de identificação adulterado e
que
, antes da referida alteração legislativa,
acabava ficando impune se não houvesse prova de quem efetivamente havia perpetrado a efetiva adulteração.

Diante desse contexto, não há como acolher o pleito absolutório do apelante, uma vez que, na fase inquisitiva, no calor dos fatos, ele confessou que sabia que a motocicleta do tal
“
primo
”
que ele estava usando estava com
sinais adulterados, afirmando que tomou conhecimento dessa irregularidade porque o
“parente”
havia comentado com ele sobre o assunto.

A despeito de o
apelante
ter
tentado se retratar em juízo afirmando que não teria conhecimento da adulteração da numeração do
motor,
confirmou
que esta
va
utilizando a motocicleta pela rodovia ao ser preso em flagrante em uma barreira de
fiscalização, assim como também mostrou ciência de que havia sido trocado irregularmente o motor da moto
[
Flash]
por um de outra marca
[
Honda
]

este
originário de uma suposta motocicleta inutilizada
.

O apelante
acrescento
u
, ainda, que também sabia que a motocicleta não
tinha
qualquer documentação
;
e que na ocasião em que foi preso em flagrante
pelo crime de adulteração de sinal identificados de veículo automotor
estava em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto com a utilização de tornozeleira eletr
ônica, sendo
, pois,
inverossímil a sua autodefesa no sentido de se retratar acerca da ciência da existência da adulteração.

Destaque,
ainda nesse diapasão
, que na fase da ampla defesa e do contraditório
as testemunhas Waldir Fernando Nunes e Leandro Soares Pereira da Silva, policiais que participaram da prisão do apelante, corroboram em juízo a versão narrada na exordial acusatória narrando toda dinâmica dos fatos e asseveraram que, no dia do crime, o apelante afirmou de maneira livre e consciente que estava ciente da adulteração do sinal identificador da motocicleta, admitindo
o
uso
do veículo automo
t
or
mesmo após a constatação da adulteração.

Por conseguinte,
a
o contrário do afirmado nas razões recursais, não se trata de inversão de provas com a aplicação do chamado direito penal do inimigo, proposta pelo jurista alemão Günther Jacobs, mas apenas a valoração dos elementos probatórios que demonstram de maneira absoluta que a retratação parcial do apelante é inverossímil
, até porque
sabia ou deveria saber que o motor irregularmente trocado clandestinamente da motocicleta tinha adulteração em seus sinais identificadores para ocultar a sua origem ilícita.

Diante disso,
também não se sustenta a alegação defensiva de que não se poderia exigir que o apelante devesse saber da adulteração pelo parâmetro de um homem médio, eis que, não é uma pessoa leiga e inexperiente no mundo do crime, pois já foi condenado pela pratica dos crimes de roubo majorado, receptação, falsa identidade,
induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem, dentre outros, não sendo crível que não
tivesse
conhecimento de que a
motocicleta que estava em péssimo estado de conservação, com motor visivelmente de outra marca trocado irregularmente e de origem duvidosa, sem documentação, estava adulterada
[dolo]

ou que ao menos pudesse estar adulterada
[dolo eventual – “deveria saber”]

na forma como narrada na exordial acusatória.

Como é de trivial sabença no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do acusado, mormente quando é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do agente. E, nessa linha intelectiva, impende consignar, ainda, que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

É certo que a

lei
, ao estabelecer que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, não transfere ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto à sua inocência, mas fixa-lhe o ônus probatório das assertórias deduzidas em juízo, obrigação da qual o
apelante
não se desincumbiu, eis que não forneceu dado algum do suposto
“
primo
”
que seria o dono da motocicleta, tampouco informações acerca do mecânico que teria feito o serviço, não havendo, porquanto, como dar credibilidade a sua fantasiosa autodefesa.

Com efeito, doutrinando sobre este tema, com a clareza que lhe é peculiar, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...].

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Sobre
o crime
previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal
, este Tribunal de
Justiça
firmou a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ADULTERAÇÃO, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME “SEMIABERTO OU ABERTO” – ADULTERAÇÃO DE SINAL – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO - PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA RECEPTAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARESTO STJ- FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS – PENA MANTIDA – REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.” (TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079).

“ [...]

o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado
” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

“
A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo
”” (TJMT, RAC 165929/).

“[...] é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado” (TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010).

Por ser o apelante “multirreincidente, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência” (STJ,
AgRg
no HC n. 626.637/SC).

Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Destacamos

A
cerca da validade da palavra dos policiais é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o

depoimento de
agentes públicos
, sejam civis, federais ou militares, não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando tais
afirmações
estão em sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais
em incriminarem injustificadamente o apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Sendo a
ssim, a despeito de
o apelante
negar a prática do crime pelo qua
l
foi condenado, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável
, sendo
forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
por ele
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação
. Ademais, deve
ser
registrado
que a sua condenação encontra amparo nas dinâmicas descritas pelos policiais que participaram da
sua
prisão em flagrante
e
nas demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal.

Como se sabe o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, c
om base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses
deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
pelo apelante
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta,
previsto no art. 311, §
2
º, III, do Código Penal,
por parte
do
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na
sua
absolvição

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se
sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
utro viés, no
que diz respeito à alegação de que
a valoração negativa dos antecedentes e a agravante d
a reincidência
do apelante
deve ser afastada,
por suposta ausência de fundamentação e porque
não foi juntado
nestes
autos documento hábil que possibilite a conferência dos registros
criminais
para
as suas respectivas
caracterização, o certo é que ao contrário do que afirma
a

defesa
, a
utilização de um
“relatório da situação processual executória”

não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência
da existência das condenações transitadas em julgado e
dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes
, cumprindo asseverar
, outrossim,
que o fundamento para a aplicação desses vetores na pena do apelante
decorre da determinação contida no

art. 59 e seguintes do Código Penal e do princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
.

Desse modo
, considerando que os registros criminais do apelante estão disponibilizados no PJE e SEEU (atuais sistemas informatizados utilizados no âmbito estadual); e que a consulta processual pública possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena, reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e
demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes e da reincidência, não há que se falar em exclusão
da valoração negativa dos antecedentes e
d
a agravante da reincidência
pela ausência de juntada de
documentos oficiais pormenorizados
sobre a vida pregressa do apelante.

A
liás,
nesse sentido
, veja-se a redação do
Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Por
conse
quência
, não há motivo para a retificação da pena basilar, porque foi majorada em razão dos maus antecedentes do apelante e da existência de processo executivo penal
,
com sentença condenatória transitada em julgado, a
a
trair a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, fundamentos, esses, que se mostram idôneos e justificam o incremento realizado pela prolatora da sentença condenatória.

Finalmente, no
alusivo ao regime prisional, mantém-se o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena aplicada
ao paciente
, uma vez que, não obstante a pena seja
inferior
a 4 (quatro)
a
nos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência
acima citadas
autoriza a imposição do regime
intermediário
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Posto isso, em
consonância com o pa
recer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de
apelação
interposto por
Ailton Barbosa da Silva
,
mantendo inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024